Tribunal: TJES
Processo: 5009765-63.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009765-63.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: ELZITA BELIZARIA DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5009765-63.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Recorrido: ELZITA BELIZARIA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA DIGITAL PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 9.099/95.
SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Inicialmente, não prospera a preliminar de inadmissibilidade do recurso pela deserção, quando, não obstante o recolhimento do preparo ter sido feito por terceiro, o preparo recursal foi efetiva e tempestivamente recolhido, tendo o Recorrente instruído o recurso com o respectivo comprovante.

Outrossim, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada, com motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença.

Compulsando os autos, hei por bem reconhecer a necessidade de reforma da sentença e a
incompetência deste juízo
para o julgamento do mérito, frente a complexidade da prova necessária à elucidação dos fatos, nos termos a seguir.

Em essência, denota-se da petição inicial que a parte autora argumenta que não autorizou o negócio jurídico, sob o contrato nº 12188093, suscitando a possibilidade de fraude. Diz que não reconhece o recebimento do valor em sua conta e pleiteou a declaração de inexigibilidade dos débitos com a consequente devolução integral dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Em sentença
a quo
, restou consignado que a instituição financeira requerida não logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, a despeito do recebimento do valor na sua conta bancária. Os pedidos foram julgados procedentes em parte.

No entanto, verifica-se complexidade da prova necessária para o julgamento seguro da lide.

A recorrida argumenta não reconhecer a contratação. Em depoimento pessoal disse que reconhece a
selfie
, mas mantém a tese de que não contratou com o banco recorrente.

Ocorre que, examinando-se as informações

lançadas nos instrumentos dos contratos e no documento pessoal, há dúvida plausível quanto à autenticidade dos documentos.

Nota-se a existência de reconhecimento facial por meio de
selfie
, a juntada de foto do documento de identidade, frente e verso, e que o cadastro biométrico foi realizado na geolocalização próxima ao endereço da parte autora nesta Comarca. Não se olvide ainda que houve efetivo depósito da quantia de R$ 6.370,48 na conta bancária da autora em 10/05/2023, e a retirada por meio de saque do valor de 6.372,38 no dia seguinte, conforme comprovante de transferências apresentado pela Caixa Econômica Federal.

É cediço que o direito contratual brasileiro consagra a liberdade de forma contratual e a liberdade de prova da existência contratual. Com isso os contratantes guardam a possibilidade de celebrar o contrato por quaisquer meios (salvo específicas e expressas exceções legais), assim como podem demonstrar sua existência e conteúdo por qualquer meio judicialmente admissível. Dessa forma, salvo casos específicos, também quanto à prova, têm os contratantes ampla liberdade para demonstrar a existência do contrato e seu conteúdo obrigacional.

Oportuno salientar, neste ponto, que eventual fraude por parte de terceiro na contratação por meio digital não afastaria a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor/consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquela que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

Todavia, dada a aparência insofismável de legitimidade da foto da consumidora e do documento pessoal, que à inspeção atécnica exibe altíssimo grau de semelhança com os documentos juntados com a inicial, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial no aparelho telefônico e nas informações digitais apresentadas, como a assinatura eletrônica. Essa prova técnica, vale grifar, fora expressamente solicitada em defesa e em recurso, como embasamento da preliminar de incompetência do juízo.

Guarnecido o caso concreto das peculiaridades mencionadas, entendo que seja no mínimo temerário afastar por meras conjecturas a aparência de autenticidade que cerca os documentos impugnados. A análise superficial das informações é inservível a demover desse entendimento, pelas razões já explanadas. Para esse escopo, seria imperiosa a prova cabal da suposta falsificação, não me parecendo possível afirmá-la sob olhar leigo.

Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor da subscritora, não seria lícito afastar a tese defensiva, sem proporcionar à defendente a contraprova da autenticidade da assinatura digital, que se lograria mediante perícia.

Cuidando-se, efetivamente, de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC, concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, por ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei n
o
9099/95.

Com isso, a fim de que ambas as partes possam exercer em sua totalidade as suas prerrogativas em relação à prova, sem que a consumidora recorrida seja prejudicada por simples ilações, que certamente lhe desfavoreceriam, é imperativo que a demanda seja aforada perante uma vara cível comum, onde poderão os litigantes pugnar e concretizar perícia formal, por profissional habilitado e isento, verificando-se, dessarte, se houve a indigitada falsificação de assinatura e biometria. Nesta senda, contudo, tal perquirição é impossível. Acolher a preliminar de incompetência é menos danoso à recorrida do que insistir no julgamento de mérito, que teria por consequência, sem a aludida prova, a incontestável improcedência do pedido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso para lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
e acolher a preliminar, razão pela qual declaro a
incompetência deste Juízo
. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 35,
a contrario sensu
, ambos da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, IV, do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)